Tribunal: TJMT
Processo: 1010223-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010223-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES SILVA - CPF: 229.496.581-72 (RECORRENTE), THIAGO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 014.758.541-45 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO DE UM POUCO MAIS DE 15 (QUINZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO EM RELAÇÃO AO VOO PRIMITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo contratado pelo consumidor, sendo este realocado em outro voo que ocasionou um atraso de chegada ao seu destino de aproximadamente 15 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010223-72.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Maria de Lourdes Silva

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrida(s):

Maria de Lourdes Silva

Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
rejeito a(s) preliminar(es)
e
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, para fins de:

1 - Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para parte requerente, pelos danos morais sofridos, devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ);

2 - Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da parte requerida.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.”

Na petição inicial,
a autora alega que adquiriu em 22 de dezembro de 2022 um bilhete para um voo direto entre Navegantes e Cuiabá, motivada por seu estado de saúde que inclui hipertensão, diabetes, deficiência visual e transtornos de ansiedade e depressão. O voo, inicialmente programado para decolar às 23h35, foi cancelado somente às 1h52, após mais de duas horas de espera e justificativas vagas como “revisão na aeronave”. Durante o tempo de espera, foi oferecido aos passageiros apenas um lanche inadequado, composto por suco de uva com açúcar e bolinho de chocolate, prejudicial para o controle glicêmico da autora. Após o cancelamento, ela foi encaminhada a um hotel localizado a 39 km do aeroporto, sem prioridade de embarque e apenas conseguindo chegar ao local às 4h35, sem receber assistência especial ou ajuda com as bagagens. Na manhã seguinte, houve nova desorganização no retorno ao aeroporto, que estava previsto para 10h30, mas ocorreu apenas às 12h18. A autora desembarcou em Cuiabá somente às 16h46, quase 24 horas após o início da viagem, sofrendo com o descaso, o que resultou em graves oscilações glicêmicas nos dias seguintes.

A reclamada afirma que o atraso foi em decorrência de manutenção emergencial não programada na aeronave, o que deve ser considerado força maior e, por isso, ausente o dever de indenizar.

Pois bem. Em que pese os argumentos da reclamante, deve ser observado que a manutenção não programada de aeronave não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Entretanto, com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que arbitrado em valor incompatível com a lesão experimentada pela vítima, sob pena de transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

Diante do provimento parcial do recurso da reclamada, resta prejudicado o recurso da autora que visava a majoração da condenação.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
da PROMOVIDA
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE
, e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024